Tribunal: STF
Processo: HC 223020
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Keila Cristina dos Santos Pinto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 775.500/SP (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que,



    “[primeiramente], D. Ministros, não se almeja, pelo presente writ, a reanálise de fatos aos quais cabem recurso. Contudo, DIANTE DA PRESENTE ILEGALIDADE, CONTIDA NO V. ACÓRDÃO, QUAL SEJA, A FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA À LEI, DEIXANDO DE APLICAR A BENESSE DO ART. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, BEM COMO NÃO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, faz-se necessária a impetração do presente Remédio Constitucional, nos termos dos arts. 647 e 648, VI, do Código de Processo Penal Penal (CPP): [...]



    [...]



    RESSALTAMOS, NOBRES MINISTROS, QUE, COMO BEM SABIDO POR VOSSAS EXCELÊNCIAS, AS COMPANHEIRAS DE TRAFICANTES ACABAM SENDO CONDENADAS POR TÃO SOMENTE CONVIVEREM COM O COMPANHEIRO QUE INCIDE NOS DELITOS. COMO SE NOTA DO PRESENTE CASO, A PACIENTE SEQUER PARTICIPOU DOS DELITOS, NÃO SENDO COMPROVADA QUALQUER ENVOLVIMENTO DESTA PARA COM OS DELITOS DO CORRÉU, RESTANDO A CONDENAÇÃO BASEADA TÃO SOMENTE POR MERAS SUPOSIÇÕES, ROGANDO-SE, DESDE JÁ, A ESTREITA REANÁLISE DOS AUTOS, CONFORME AUTORIZADO E JÁ SEDIMENTADO NA TESE DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS, NESTA CORTE, POIS EVIDENTE A INOCÊNCIA DA PACIENTE” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “I - Seja concedido o pedido liminar, para que o Paciente responda em liberdade até a cognição exauriente do presente habeas corpus;



    II - Seja citada a Autoridade Coatora para que preste informações acerca da supressão da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, e da fixação de regime mais gravoso, pois há a ausência de fundamentação idônea; e



    III - Seja, após cognição exauriente, julgado PROCEDENTE o presente pedido de Habeas Corpus, ABSOLVENDO-SE A PACIENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS E O FATO DE QUE O CORRÉU É QUE ASSUMIU A INCIDÊNCIA NOS DELITOS; ou, caso assim Vossas Excelências entendam, seja aplicada a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime aberto; ou, por fim, seja aplicado o regime semiaberto, para início do cumprimento de pena, como no Habeas Corpus 763245- SP (2022/0250864-6), deferido ao Corréu” (documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, “[a] presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 206.199-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No tocante ao pleito de absolvição da ré, a instância de origem, após detida análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, entendeu que havia provas suficientes da materialidade e da autoria da paciente para sustentar a condenação da recorrente na infração penal ora imputada. Rever tal entendimento enseja o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, o que é vedado nesta instância superior.



    2. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante do tráfico, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica, a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com as referidas orientações jurisprudenciais fixadas por este Supremo Tribunal.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator